Tribunal: CARF
Processo: 10315.721564/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.721564/2012-31
ACÓRDÃO
2002-008.706 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CLAUDIO BRITO COUTINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Para que a despesa médica seja considerada dedutível, não basta a
apresentação de um simples recibo, sem a vinculação do pagamento ou da
efetiva prestação de serviços, quando o contribuinte for regularmente
intimado a fazer tal comprovação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.706 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721564/2012-31
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2011, ano calendário 2010, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Juazeiro do Norte. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 5.516,50,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.060,00. Glosados
pagamentos diversos (fls. 07). A motivação detalhada das glosas encontra-se às
fls. 08.
A ciência do Lançamento ocorreu em 07/11/2012 (fls. 61) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 26/11/2012 (fls. 02), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que junta os documentos necessários à
comprovação das despesas glosadas.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
Ementa:
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Para que a despesa médica seja considerada dedutível, não basta a apresentação
de um simples recibo, sem a vinculação do pagamento ou da efetiva prestação de
serviços, quando o contribuinte for regularmente intimado a fazer tal
comprovação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.706 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721564/2012-31
3

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, motivo pelo qual dela passo a tomar conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa o interessado apresenta as razões de fls. 02.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III-
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; ...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.706 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721564/2012-31
4
prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado, nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com
os profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão
pela qual o documento probatório deve apresentar o número do registro
profissional de quem o emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o
efetivo pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua
declaração. Nesses casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca
a transferência de numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre
outras provas, cópias de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias,
comprovantes de depósito ou saques anteriores aos pagamentos, nos casos em
que este último tenha sido efetuado em moeda corrente.
A motivação da glosa foi justamente a não comprovação do efetivo pagamento
por uma das formas apontadas acima, mesmo tendo sido intimado e reintimado a
mostrar tal comprovação.
Nesta instância o contribuinte junta os recibos emitidos por Karla Sá Menezes,
que montam em R$ 13.800,00 (fls. 13/22 e 24/33), bem como os recibos emtidos
por Maria Sayonara V. Angelin, que somam R$ 6.260,00 (fls. 34/36). Ambos os
recibos vêm com a indicação de que os valores foram pagos em espécie. O sujeito
passivo junta aos autos também os extratos bancários de fls. 37/48.
Confrontando-se os extratos bancários apresentados com os recibos, verifica-se
que não resta de forma alguma comprovado o efetivo pagamento das despesas
consignadas nestes últimos. Nem as despesas com a profissional Karla Sá
Menezes, concentradas nos dias 03 a 05 e nos dias 29 a 31 de cada mês (recibos
de R$ 680,00 e de R$ 700,00 emitidos em torno dessas datas dos meses de março
a dezembro), nem as despesas com a profissional Maria Sayonara Angelin (R$
2.000,00 em 25 de maio e R$ 4.260,00 no final de junho) encontram qualquer
respaldo nos saques que se evidenciam nos extratos de fls. 37/48. O interessado
fez pouquíssimos saques no período, sempre em valores muito inferiores aos dos
dispêndios. Foi encontrado no mês de março, por exemplo, somente um saque de
R$ 50,00. No mês de junho, quando as despesas médicas pleiteadas somam R$
5.640,00, o total dos saques monta em R$ 350,00. No mês de setembro não foi
encontrado um saque sequer (fls. 44). Em resumo, os saques não comprovam de
forma alguma a efetividade dos desembolsos declarados, razão pela qual a glosa
deve ser integralmente mantida.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.706 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721564/2012-31
5
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 97
DF CARF MF
Original